Tribunal: TJSP
Processo: 2206067-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação acidentária contra o INSS – Falecimento do patrono do advogado do autor após a expedição do precatório – Pretensão de levantamento dos honorários sucumbenciais e contratuais pelos advogados constituídos pelo segurado, com base em cessão de crédito feita pelos herdeiros do de cujus – Inadmissibilidade – Questão a ser apreciada nos autos do inventário (proc. no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação acidentária contra o INSS – Falecimento do patrono do advogado do autor após a expedição do precatório – Pretensão de levantamento dos honorários sucumbenciais e contratuais pelos advogados constituídos pelo segurado, com base em cessão de crédito feita pelos herdeiros do de cujus – Inadmissibilidade – Questão a ser apreciada nos autos do inventário (proc. no 1010654-84.2021.8.26.554), inclusive pela existência de herdeiro menor impúbere – Precedentes – Decisão mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO